Tribunal: TJSP
Processo: 0006007-24.2007.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CDA – Nulidade – Execução fiscal – IPTU – Exercícios de 2004 a 2006 – Município de Embu das Artes – Decreto fundado no não preenchimento dos requisitos legais – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000707243
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 0006007-24.2007.8.26.0176, da Comarca de
Embu das Artes, em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE
EMBU DAS ARTES, é apelado HUGO ENÉAS SALOMONE.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006007-24.2007.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 38.987 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 0006007-24.2007.8.26.0176
Apelante
:
Município de Embu das Artes
Apelado
:
Hugo Eneas Salomone
Comarca
:
Embu das Artes
Voto no 38.987.
CDA Nulidade Execução fiscal IPTU Exercícios de
2004 a 2006 Município de Embu das Artes Decreto
fundado no não preenchimento dos requisitos legais

Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis.
Recurso provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU dos exercícios
de 2004 a 2006, do Município de Embu das Artes, julgada extinta pela
sentença de fls. 22/23, prolatada pela MM Juíza de Direito Barbara Carola
Hinderberger Cardoso de Almeida, que acolheu a exceção de pré-
executividade para reconhecer a nulidade do título executivo.
Apela o Município pugnando pela reforma,
sustentando o seguinte: o direito de defesa do apelado não ficou
comprometido, tanto que foi exercido; a CDA preenche os requisitos
legais; o endereço completo e atualizado é obrigação acessória que foi
descumprida pelo contribuinte; por outro lado, a Fazenda Pública não foi
intimada para retificar o título executivo antes da decisão surpresa de
extinção do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006007-24.2007.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 38.987 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De início, afastam-se as preliminares formuladas
em contrarrazões: intempestividade e ausência de impugnação específica.
É que o exame dos autos indica que a efetiva vista
à Fazenda Pública, posterior à sentença, ocorreu somente em 31/10/2017,
com a carga dos autos (fls. 29), de modo que a interposição do apelo em
11/12/2017 (fls. 30) se deu dentro do prazo legal em dobro.
Por outro lado, das razões de inconformismo é
possível extrair que os argumentos são direcionados ao preenchimento dos
requisitos legais pela CDA, ou seja, atacam a fundamentação do decisum.
Pelo mérito, tem-se que a presente execução
fiscal está fundada em IPTU dos exercícios de 2004 a 2006, do Município
de Embu das Artes, incidente sobre o imóvel cadastrado no
80.01.06.0115.01.0000.
A CDA, data venia, não padece de vício de
forma, bastando a simples leitura para se concluir que ela preenche os
requisitos dos arts. 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/80.
Destaca-se, em especial, a menção à espécie da
exação e à legislação aplicável, podendo-se extrair de seus dizeres, pois,
sem qualquer dificuldade, a origem e a natureza da cobrança, relevando
acrescentar, por oportuno, caber ao contribuinte inteirar-se da redação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006007-24.2007.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 38.987 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
lei vigente à época do exercício cobrado.
Mais não era necessário para a validade do título,
convindo lembrar, a propósito, os reiterados precedentes do Egrégio STJ
no sentido de ser descabida a declaração de nulidade da CDA por
eventuais falhas que não geram prejuízo para a defesa do executado, cuja
enunciação dispensa-se, por desnecessária.
Segundo se extrai desses precedentes, a nulidade
do título executivo com fundamento em eventuais vícios formais somente
deve ser decretada quando se demonstrar que, em razão de tais defeitos, o
demandado sofreu efetivo prejuízo em seu direito de defesa, o que não se
verifica, in casu, consoante a leitura da peça de exceção (fls. 07/14).
Convém registrar que, para efeito de cobrança do
IPTU, consta ter sido o imóvel individualizado junto ao Município de
Embu das Artes, mediante a devida inscrição no cadastro municipal de no
80.01.06.0115.01.000.
Esta
15a
Câmara
de
Direito
Público
já
exteriorizou posicionamento nesse sentido em casos semelhantes, com as
mesmas partes. Confira-se dos julgamentos proferidos na Apelação no
0006006-39.2007.8.26.0176 (Rel. Raul De Felice, v.u., j. 17/03/2017),
Apelação no 0006004-69.2007.8.26.0176 (Rel. Fortes Muniz, v.u., j.
10/08/2017) e Apelação no 0018145-28.2004.8.26.0176 (Rel. Silva Russo,
v.u., j. 08/02/2018), extraindo-se, do último, a seguinte ementa:
“EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0006007-24.2007.8.26.0176 - Embu das Artes - Voto no 38.987 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
2003 Município de Embu das Artes Exceção de pré-executividade
Acolhida CDA considerada nula Extinção da execução fiscal, nos
termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/73 c.c. artigo 202, inciso III,
parágrafo único, do CTN Os requisitos dos artigos 2o, § 5o, da Lei no
6.830/80 e do artigo 202 do CTN foram cumpridos EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE Agora rejeitada Prosseguimento da ação executiva
Sucumbência cancelada Precedente do C. STJ Sentença reformada
Apelo da municipalidade provido”.
Em suma, o caso impõe seja acolhida a
irresignação do Município a fim de que a execução tenha seu regular
prosseguimento.
Na conformidade do exposto, então, para o fim
consignado, meu voto propõe dar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica